Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-45.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. FALTA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. FALSO COLETIVO. TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL À SOBREVIVÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por administradora de plano de saúde contra sentença que declarou a nulidade da rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão, determinando a manutenção do plano e condenando ao pagamento de indenização por danos morais. A rescisão foi fundamentada na ausência de vínculo associativo do beneficiário, portador de insuficiência renal crônica e em tratamento contínuo de hemodiálise.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, sob alegação de ausência de vínculo associativo; (ii) analisar a possibilidade de manutenção do contrato em razão da configuração de "falso coletivo" e da necessidade de continuidade de tratamento médico essencial; (iii) examinar a configuração de dano moral decorrente do cancelamento do plano durante tratamento médico essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, conforme a Súmula no 608 do STJ, impondo interpretação favorável ao consumidor e vedando cláusulas que resultem em desvantagem exagerada ao beneficiário (CDC, art. 47 e art. 51, IV).
4. A operadora e a administradora têm o dever de verificar a legitimidade da pessoa jurídica contratante e a elegibilidade dos beneficiários (Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, art. 10, II). A omissão nesse dever configura "falso coletivo", equiparando o contrato a plano individual, sujeito às normas de rescisão e reajuste aplicáveis aos planos individuais (Lei no 9.656/1998, art. 13, Parágrafo único, II).
5. A rescisão unilateral de plano de saúde individual só é permitida em caso de inadimplência ou fraude comprovada, o que não ocorreu no caso concreto, pois o beneficiário estava adimplente e não houve prova de má-fé.
6. Conforme o Tema Repetitivo 1.082 do STJ, deve-se assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em tratamento médico essencial à sobrevivência, mesmo após rescisão unilateral de plano coletivo, desde que o titular arque com as contraprestações.
7. A conduta da administradora, ao cancelar o plano durante tratamento essencial, violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, causando extrema fragilidade e risco à saúde do beneficiário.
8. O cancelamento indevido configurou ato ilícito e violação aos direitos da personalidade, resultando em dano moral, considerando a situação de risco à integridade física do beneficiário em tratamento de hemodiálise.
9. A indenização por dano moral foi fixada em R$ 3.000,00, valor considerado adequado e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Nos contratos de plano de saúde coletivo por adesão configurados como "falso coletivo", aplica-se a equiparação ao plano individual para fins de rescisão e reajuste, nos termos da RN no 557/2022 da ANS.
2. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, durante tratamento médico essencial à sobrevivência do beneficiário, é indevida, devendo ser garantida a continuidade do atendimento até a alta médica, conforme Tema Repetitivo 1.082 do STJ.
3. O cancelamento indevido de plano de saúde durante tratamento médico essencial caracteriza dano moral, passível de indenização, em razão da violação aos direitos da personalidade e ao princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 47 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, art. 13, Parágrafo único, II; Resolução Normativa ANS no 557/2022, arts. 10, II, 15, § 3o, e 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; STJ, Tema Repetitivo no 1.082; TJDFT, Acórdãos no 1857201, 1937398, 1960138 e 1942956.